Tribunal: STF
Processo: HC 152707
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-04-19
Data de publicação: 2018-04-19

Ementa:
EMENTA



    Referendo em medida cautelar em habeas corpus. Penal. Processual penal. Condenação. Pena privativa de liberdade. Execução. Hipóteses de cabimento dos embargos infringentes. Julgados não unânimes em ações penais originárias de competência das Turmas. Questão decidida no julgamento do agravo regimental nos embargos infringentes na AP nº 863/SP. Perda de objeto. Pleito incidental de execução da pena em prisão domiciliar. Motivo de doenças graves. Acolhimento de ofício do pedido pelo Relator da Ação Penal nº 863/SP. Prejudicialidade reconhecida.